Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 33, §2o, alínea “C”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”, assim, tratando-se de réu reincidente, não há óbice na fixação de regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. Súmula n. 269 STJ.
2. Admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e/ou a concessão do direito de suspensão condicional da pena, quando o réu não for reincidente (artigo 44 e 77 do Código Penal).
3. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
4. Recurso desprovido.